Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-34.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES.
I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
II – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso, que, em caso de rescisão contratual, terá como termo final a data da decisão que conceder a tutela de urgência para suspender os pagamentos e disponibilizar o imóvel ao vendedor, se houver, ou, na ausência dessa decisão, a data da prolação da sentença que decretar a rescisão.
III – Negou-se provimento ao recurso.